Tribunal: TJBA
Processo: 8001316-88.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001316-88.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): BENEVAL LOBO BOA SORTE, LUIZ FLÁVIO FALCÃO SILVA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. EMBASA. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO EM MORRO DE SÃO PAULO. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEFICIENTE. EMBARGANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. LIGAÇÕES CLANDESTINAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA EXIMIR CONCESSIONÁRIA. PARECER TÉCNICO UNILATERAL. DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. VALORAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. METODOLOGIA VET. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8001316-88.2022.8.05.0271, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.